Tribunal: TJSP
Processo: 2174717-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora e reconheceu impenhorabilidade de apenas um caminhão da executada – A empresa agravante não cumpriu com o ônus de demonstrar circunstância excepcional que possibilitasse a aplicação da proteção de impenhorabilidade a todos os veículos constritos, à luz do art. 833, V, do Novo CPC - Prematura

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora e reconheceu impenhorabilidade de apenas um caminhão da executada – A empresa agravante não cumpriu com o ônus de demonstrar circunstância excepcional que possibilitasse a aplicação da proteção de impenhorabilidade a todos os veículos constritos, à luz do art. 833, V, do Novo CPC - Prematura é a alegação de excesso de penhora incidente sobre os demais veículos sem que tenham sido os mesmos avaliados - Decisão mantida. Recurso desprovido.